Tribunal: STF
Processo: SS 5405
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de segurança apresentada pelo ESTADO DA BAHIA, contra liminar deferida em mandado de segurança coletivo nº 8011782-52.2020.8.05.0000, que determinou a suspensão de qualquer desconto a título de contribuição previdenciária em relação aos associados da autora da impetração, por um período de 90 dias após a edição de Lei estadual que institua referido tributo no âmbito daquele estado.
    Defendeu a competência desta Suprema Corte para a análise do tema, dada a matéria constitucional envolvida na questão e a grave possibilidade de lesão à ordem e à economia públicas, por essa representada, na medida em que destoa de diversos precedentes já editados pelo STF, a respeito do tema e utiliza, como razão de decidir, julgado desta Corte que não se aplica à hipótese ora em análise.
     Aduziu que referida decisão defendeu que os policiais e bombeiros militares do estado da Bahia, que sempre contribuíram para o regime próprio da previdência social, deveriam disso ficar desobrigados, até a edição de uma lei estadual especifica, ainda que as alíquotas de contribuição não tenham sido majoradas e, sim, reduzidas, de 14% para 9,5%.
    Discorreu, a seguir, sobre as alterações no sistema de previdência social dos militares, decorrente da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/19, bem como da edição da Lei nº 13.954/19. 
    Acrescentou que a Secretaria da Previdência (SPREV) editou em janeiro de 2020 a Instrução Normativa SPREV nº 5, estabelecendo orientações a respeito da aplicação das normas em exame, para os regimes próprios dos estados brasileiros, sendo certo que, na hipótese de que as alíquotas já praticadas fossem superiores a 9,5%, esse novo patamar passaria a vigorar a partir de janeiro de 2020 e, apenas se fossem inferiores, tal majoração entraria em vigor a partir de 16 de março de 2020.
    Esse foi a situação ocorrente no âmbito do estado requerente, em que as alíquotas, conforme salientado, eram da ordem de 14%, devendo destacar-se que essa redução implicou-lhe perda mensal de arrecadação, da ordem de mais de R$ 6.500.000,00.
    Em decorrência da prolação da decisão ora atacada, seus efeitos certamente impactarão ainda mais o equilíbrio do sistema previdenciário local, elevando o prejuízo mensal a mais de R$ 23.000.000,00.
    Refutou, por fim, a interpretação dada pela referida decisão, ao sistema de alíquotas de contribuição previdenciária dos associados da autora da impetração, salientando que não há amparo, para tanto, na referida legislação.
    Postulou, assim, a imediata suspensão dos efeitos dessa decisão.
    É o relatório. 
    Decido:
    Inicialmente, quanto à controvérsia instaurada na origem, tem-se que essa está inegavelmente fundada em matéria de natureza constitucional, atinente ao efetivo alcance das normas dos arts. 149, § 1º e 195, § 6º, da Constituição Federal, aos associados da impetrante, razão pela qual, concluo pela competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação do presente pedido de contracautela.
    Assim, neste caso, sob a perspectiva da grave lesão à ordem e à economia públicas, do ente federado requerente, a situação retratada recomenda a concessão de suspensão, vez que a execução imediata da decisão regional ora atacada implicará em severa perda de arrecadação, a comprometer seriamente a manutenção de seu regime próprio de previdência social.
    Referida decisão tomou por fundamento acórdão proferido por esta Supra Corte, nos autos da DI nº 2010, que cuida de hipótese absolutamente diversa, considerando-se, ainda que as alíquotas de contribuição previdenciária, a incidirem sobre os proventos dos associados da autora da impetração, experimentaram sensível diminuição, em razão de recentes alterações legislativas.
    Ademais, deve-se reconhecer a inexistência do apontado dano irreparável àqueles que sofrem a incidência dessas alíquotas, na medida em que, se ao final do processo, restar vencedora a posição por eles defendida, podem facilmente receber a devolução do quanto eventualmente lhes foi cobrado a maior.
    Por outro lado, privar o estado requerente, desde logo, dessa fonte de receita, que – conforme já ressaltado acima – já sofreu sensível diminuição com as recentes alterações legislativas introduzidas na matéria, certamente lhe acarretará sérios danos econômicos, impactando severamente o equilíbrio econômico-financeiro de seu sistema previdenciário público. 
    Mais adequado, assim, sejam suspensos os efeitos dessa decisão proferida na Corte de origem. 
    Ante o exposto, defiro, liminarmente, o presente pedido de contracautela, para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 8011782-52.2020.8.05.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do estado da Bahia, até seu respectivo trânsito em julgado.
    Comunique-se, com urgência.
    Após, notifique-se o interessado para manifestação em 72 (setenta e duas) horas (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, §2º) e, na sequência, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por 72 (setenta e duas) horas (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, §2º), para apresentação de parecer.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente